Tribunal: TJDFT
Processo: 0704706-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXTINÇÃO DA PENA DO CRIME ANTERIOR HÁ MAIS DE 10 ANOS. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para fins de avaliação de antecedentes penais, não deve prevalecer a condenação anterior transitada em julgado se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período superior a 10 anos, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verificou no caso em análise.
2. Recurso conhecido e não provido.